Tribunal: TJMT
Processo: 1018327-56.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018327-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VIVIANE EMILIA RAMOS DE ANDRADE - CPF: 010.421.831-20 (ADVOGADO), VERGILIO DA COSTA SILVA - CPF: 915.065.901-44 (AGRAVANTE), CUIABA ECHER 31 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 31.527.248/0001-39 (AGRAVADO), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE POSTERGA A ANÁLISE DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA MOMENTO POSTERIOR À CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento interposto contra
pronunciamento do juiz
que postergou a análise do pedido de tutela de urgência para momento posterior à apresentação da contestação, com o objetivo de colher maiores subsídios para examinar a questão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que posterga a análise de tutela de urgência possui caráter decisório capaz de ensejar a interposição de Agravo de Instrumento, conforme os requisitos de recorribilidade previstos no art. 1.015 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A decisão que posterga a análise da tutela de urgência não possui cunho decisório, caracterizando-se como despacho de mero expediente, que visa apenas ao andamento processual sem definir qualquer direito.

Nos termos do art. 1.015 do CPC, as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento são taxativas, não sendo possível excepcionar essa taxatividade
quando inexistir
demonstração de urgência capaz de causar dano irreparável ou de difícil reparação.

A decisão do juízo de origem
se
limitou a adiar a análise da tutela de urgência para após o contraditório, em conformidade com o art. 371 do CPC, não havendo pronunciamento acerca do direito material reivindicado que pudesse ser objeto de apreciação pelo segundo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A decisão que posterga a análise da tutela de urgência para momento posterior à contestação, com o intuito de obter maiores subsídios para a decisão, caracteriza-se como despacho de mero expediente e não é recorrível por Agravo de Instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.001, 1.015, e 371.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 10138598320238110000, Rel. Des.
Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 09/08/2023; TJ-MT, Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 00337691020118110041, Rel.
Desa
. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 18/04/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
gravo de
I
nstrumento
,
com pedido de efeito ativo
,
interposto por
VERGÍLIO DA COSTA SILVA
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação
de Obrigação d
e Fazer
c/c Indenização p
or Danos Materiais
e
Morais

n.º 1023500-35.2024.8.11.0041

movida em desfavor de CUIABÁ ECHER 31 INCORPORAÇÕES SPE LTDA, postergou a análise da tutela de urgência para momento posterior a apresentação da contestação, com o fim de colher maiores subsídios para examinar as questões discutidas.

Em síntese, aduz o
A
gravante que adquiriu um imóvel na planta da parte agravada em 04.03.2021, sendo que, no ato da celebração do contrato, convencionou-se que o pagamento seria efetivado da seguinte forma: i) parte A: R$ 58.294,43 (cinquenta e oito mil, duzentos e noventa e quatro reais e quarenta e três centavos) com recursos próprios, divididos em 01 sinal, 36 parcelas, e mais 01 balão;
ii
) parte B: parcela no valor de R$ 147.600,00 (cento e quarenta e sete mil e seiscentos reais), a ser pago através de financiamento bancário junto à Caixa Econômica Federal.

Sustenta que a parte B já foi integralmente quitada pela Caixa Econômica, tanto que vem
adimplindo
as parcelas do financiamento ao banco desde 10.02.2024. Realça que a posse indireta do imóvel pertence à Caixa (credora fiduciária), conforme consta na Matrícula do Imóvel, porém, em razão
do atraso de 05 parcelas, 02 balões referentes à parte A, bem como pelo não pagamento do valor referente aos juros da obra, não fora entregue as chaves do imóvel, o que, a seu sentir, configura conduta ilícita e reprovável.

Salienta que tentou realizar acordos com a parte agravada, contudo, sem sucesso, eis que fora informada que ainda que houvesse o parcelamento do valor faltante, as chaves só poderiam ser entregues após a quitação total da dívida.

Verbera que mais de 80% do valor do imóvel já foi pago pela credora fiduciária (Caixa Econômica Federal) e, inclusive, a posse indireta do bem já lhe pertence, motivo pelo qual afirma ser ilícita a retenção das chaves do imóvel pela Agravada, eis que não mais detém a posse do bem.

Com essas considerações, requer, liminarmente, a
concessão da tutela de urgência,
para que o Agravante seja imitido na posse do imóvel, sustentando não ser razoável aguardar a apresentação da contestação após a audiência de conciliação agendada para o dia 09.12.2024, pois está tendo que pagar aluguel de outra moradia.

No mérito, pleiteia a confirmação da tutela eventualmente concedida.

A antecipação da tutela recursal pleiteada foi indeferida (ID 225774689).

Devidamente intimad
o
,
o Agravado

apresent
ou contraminuta ao agravo, requerendo o desprovimento recursal (ID
245772185
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais

interposta

por
VERGÍLIO DA COSTA SILVA
em face
de
CUIABÁ ECHER 31 INCORPORAÇÕES SPE LTDA
, em que o
MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT
postergou a análise da tutela de urgência para momento posterior a apresentação da contestação, com o fim de colher maiores subsídios para examinar as questões discutidas.

Eis o teor do pronunciamento do magistrado de origem:

“
Como medida de prudência, devido à natureza da matéria veiculada, com o fim de colher maiores subsídios para examinar as questões ora discutidas, RELEGO o pedido de tutela de urgência para momento posterior a apresentação da contestação. Transcorrido o prazo para apresentação da contestação, com ou sem a apresentação de defesa, voltem-me os autos conclusos para análise do pedido de tutela de urgência.
”

Embora na decisão liminar tenha me manifestado pelo conhecimento do presente recurso, refluo do meu posicionamento anterior para
não conhecer do Agravo de Instrumento interposto por

VERGÍLIO DA COSTA SILVA
, ante o não enquadramento da
manifestação
nas situações elencadas no art. 1.015 do CPC, bem como por não ter sido demonstrada a urgência que pudesse excepcionar a taxatividade do referido artigo processual.

Apesar de a matéria tratar sobre a tutela provisória de urgência
que, em tese, possibilitaria o manejo do Agravo, não restou demonstrado que
a postergação da análise da tutela provisória possa gerar dano irreparável ou de difícil reparação
, s
obretudo ao se ter em vista que
o Agravante assume a inadimplência de contrato e há, no
contrato de compra e
venda
,

cláusula de permissão de não entrega das chaves ao
devedor
inadimplente.

Assim
, a
análise
da pretensão recursal encontra óbice legal, uma vez que o Juízo
a quo
apenas assinalou a necessidade de oitiva da parte contrária, nada dispondo sobre o direito ou não ao pretendido, que é a definição
passível de ser submetida à apreciação do segundo grau de jurisdição. Se assim não fosse, haveria supressão de um grau de jurisdição.

Dessa forma, se o juiz natural, conhecedor das provas e mais próximo dos fatos, reputou necessário postergar seu pronunciamento para depois da realização do contraditório (art. 371 do CPC),
a
apreciação precipitada da insurgência deduzida
poderá caracterizar em supressão de instân
cia
.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -
DECISÃO QUE
POSTERGA
A
ANÁLISE
DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DEPOIS DA VISTORIA IN LOCO POR OFICIAL DE JUSTIÇA - DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE
- RECURSO - NÃO PROVIMENTO. A decisão que
posterga
a
análise
da tutela de urgência não tem cunho decisório, tratando-se de despacho de mero expediente. Em se tratando de reintegração de posse, havendo dúvida quanto
a
medida pleiteada, é facultado ao juiz a realização de audiência de justificação de posse ou mesmo de vistoria no local, antes de apreciar a
liminar
(art. 562 do CPC)”
(TJ-MT - AGR: 10138598320238110000, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2023)

(
g.n
.)

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES –
DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA APRESENTA
R CONTRARRAZÕES, NO PRAZO LEGAL
– DESPACHO DE IMPULSIONAMENTO MERAMENTE ORDINATÓRIO – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – AUSÊNCIA DE QUALQUER TEOR DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE MANIFESTA DO RECURSO
– NÃO CONHECIMENTO. Os despachos de mero expediente, pronunciamentos meramente ordinatórios que têm o escopo de impulsionar o andamento processual, são irrecorríveis, conforme preconiza o art. 1.001 do Código de Processo Civil. O agravo Interno interposto em face de despacho de mero expediente não atende ao pressuposto de admissibilidade, no que toca à regularidade formal, uma vez que manejado em desacordo com o disposto na legislação processual”
(TJ-MT - AGR:
00337691020118110041, Relator
: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE
CARVALHO, Data de Julgamento: 18/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2023)

(
g.n
.)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024